Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746270-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THALLIS MDSD ELETRONICOS LTDA, THALLIS SILVA CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limita-se a requerer o benefício, sem, no entanto, juntar aos autos declaração de hipossuficiência e documentos hábeis a comprovar seus rendimentos e a alegada hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses e comprovantes de despesas cotidianas. Também não se extrai dos autos de origem decisão que tenha deferido o benefício. Desse modo, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência ou recolha o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora